Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-57.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000870-57.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CLAUDIA GOMES FERREIRA - CPF: 008.687.151-07 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. JUNTADA DE FATURAS, TELAS SISTÊMICAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DÉBITO INEXIGÍVEL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
A existência de relatórios de chamada,
printscreen
de tela sistêmica e faturas é conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

3.
Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes e procedente o pedido contraposto para condenar à reclamante o pagamento da dívida.

A reclamante pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

A hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado.

Entendo que o pedido merece acolhimento, em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Desse modo, concedo a benesse justiça gratuita ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO-MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela parte Recorrida, juntando extrato da negativação.

A parte reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora. Todavia, apresentou, tão somente
telas sistêmicas e

faturas
, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço pela demandante, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual declaro inexigível o débito inscrito no valor de
R$ 89,00 inserido em 26.08.2017
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte recorrente possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato anexado a defesa
(id. 112042968)
, o qual consta a inscrição comandada pela
Águas de Campo Verde S.A – Inclusão em 30.04.2017 e exclusão em 03/03/2021
.

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal
(TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)
.

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para o fim de
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R
R$ 89,00 inserido em 26.08.2017
;
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022